Tribunal: TJDFT
Processo: 0712255-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712255-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO RAMILSON BEZERRA DE MORAIS IMPETRANTE: LUCIANO MACEDO MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Ciente das informações prestadas pelo Juízo da Execução Penal (d. 57521688). No que concerne a petição de Id. 57463016, atente-se o impetrante que não subsiste direito de emenda em sede de habeas corpus, especialmente para o fim de inaugurar nova tese defensiva, em tudo diversa daquela já declinada na petição inicial. Os limites objetivos deste habeas corpus, traçados pelo próprio impetrante, dizem respeito, exclusivamente, à possibilidade de prisão do paciente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, e sobre este ponto, ainda que em juízo de cognição sumária, já me manifestei na decisão de Id. 57348270, de tal modo que eventual insurgência sobre a unificação das penas pelo Juízo singular, objeto da sobredita petição, deve ser deduzida em sede própria. Logo, nada a prover quanto ao pleito formulado. Aguarde-se a manifestação do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora